Tribunal: TJDFT
Processo: 0708529-48.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708529-48.2017.8.07.0018 RECORRENTE: JANINE RODRIGUES BARBOSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SETOR ARTÍSTICO. PRESSUPOSTOS. DESCUMPRIMENTO. PROMOÇÃO PESSOAL. INEXISTÊNCIA. I. O art. 25 da Lei 8.666/93 autoriza a contratação de profissional do setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, sem prévia licitação, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. II. O processo de inexigibilidade de licitação deverá ser necessariamente justificado e instruído com elementos que demonstrem, entre outros, as razões de escolha do fornecedor e a justificativa do preço. III. A dispensa ou a inexigibilidade indevida de licitação constitui ato de improbidade administrativa, que causa prejuízo à Administração, e viola os princípios da legalidade administrativa, da moralidade e da impessoalidade IV. Nos termos da jurisprudência do STJ, o prejuízo decorrente da dispensa indevida de licitação é presumido, pois, em tais situações, a Administração fica impossibilitada de contratar a melhor proposta. V. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica, embora possível, não é necessário, pois a Lei de Improbidade Administrativa já impõe a responsabilização do particular que, de qualquer forma, tenha concorrido com a prática do ato improbo (art. 3o da LIA). VI. O STJ, no julgamento do REsp n.o 1.502.967/RS, firmou orientação de que o dano moral coletivo somente ficará caracterizado se ocorrer uma lesão a valores fundamentais da sociedade e se essa vulneração ocorrer de forma injusta e intolerável. VII. A anulação do contrato é consequência do reconhecimento da irregularidade detectada no processo de dispensa de licitação, conforme art. 7, § 6o, e art. 49, § 2o, ambos da Lei no 8.666/93. VIII. A regra do art. 37, §1o, da Constituição Federal e do art. 22, V, "a", da Lei Orgânica do Distrito Federal veda a utilização de nomes, símbolos ou imagens de autoridades ou servidores públicos em propaganda e publicidade oficial, que conduzem à promoção pessoal, hábil a caracterizar o desvio de finalidade, situação que não se verifica no caso de discreta menção de apoio cultural a evento por deputados, no canto de um faixa, apregoada na parte inferior do palco de apresentações, sobretudo quanto não comprovada a utilização de verba pública na sua confecção ou a anuência dos agentes com a sua exposição, ante a inexistência de prova do dolo, ainda que genérico. IX. Negou-se provimento ao recurso das rés; deu-se parcial provimento ao recurso do autor. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 25, inciso III, da Lei 8.666/93, defendendo o preenchimento dos requisitos justificadores da inexigibilidade da licitação; b) artigos 12, inciso II, da Lei 8.429/92, e 884 a 886, todos do Código Civil, pugnando pela preservação do contrato firmado, com o consequente afastamento da pena de ressarcimento do valor despendido, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ, em relação ao disposto no artigo 10, inciso VIII, da Lei 8.429/92, no sentido de que meras irregularidades não devem receber contornos de improbidade administrativa. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 25, inciso III, da Lei 8.666/93, 12, inciso II, da Lei 8.429/92, e 884 a 886, todos do Código Civil, porquanto eventual análise das teses recursais (preenchimento dos requisitos justificadores da inexigibilidade da licitação e manutenção do contrato firmado com a Administração Pública) implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, não pode seguir o apelo, porquanto a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É imprescindível o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a demonstração da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, o que não ocorreu na espécie. Precedentes” (AgRg no REsp 1657417/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030